Tribunal: TJPA
Processo: 0840838-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840838-62.2017.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. AÇÃO CONSTITUTIVA DE GARANTIA FISCAL. ADITAMENTO DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Petrobras Distribuidora S/A (atualmente Vibra Energia S/A) contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória e Constitutiva de Garantia Antecipada, ajuizada com o objetivo de assegurar a futura execução fiscal relacionada a autos de infração tributária, obter certidão positiva com efeitos de negativa e impedir a inscrição da empresa no CADIN estadual, mediante depósito judicial integral do valor do débito. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 303, §2º, c/c art. 485, X, do CPC, mesmo após a autora ter apresentado aditamento tempestivo com formulação de pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aditamento à petição inicial foi tempestivo e apto a evitar a estabilização da tutela provisória de urgência; (ii) definir se a sentença que extinguiu o processo sem apreciar o pedido principal aditado é nula por ausência de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência antecedente, prevista no art. 303 do CPC, exige que, após sua concessão, o autor adite a petição inicial no prazo legal ou no fixado judicialmente, com a formulação do pedido principal.

4.

A autora apresentou tempestivamente o aditamento à inicial, requerendo a declaração de nulidade dos créditos tributários e instruindo-o com fundamentos jurídicos e provas documentais.

5.

A sentença de extinção do feito ignorou o aditamento e não determinou a intimação da parte contrária para contestação, violando o rito previsto no art. 303, §1º, II, do CPC.

6.

A ausência de enfrentamento do pedido aditado configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direito de ação, em afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88, bem como ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.

A nulidade da sentença se impõe, pois o magistrado não pode encerrar o processo sem apreciar os pedidos tempestivamente formulados, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O aditamento tempestivo à petição inicial em ação de tutela provisória de urgência antecedente impede a estabilização da medida liminar e impõe o prosseguimento regular do feito.

2.

A sentença que extingue o processo sem apreciar pedido principal aditado viola o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação, sendo, por isso, nula.

3.

O juiz deve observar o rito processual previsto no art. 303 do CPC e garantir a manifestação da parte contrária antes de extinguir o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 303, §§1º e 2º, 485, X, 489, §1º, IV, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência específica citada no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, atualmente VIBRA ENERGIA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, que nos autos da Ação Declaratória e Constitutiva de Garantia Antecipada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 303, §2º, c/c art. 485, X, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Petrobras Distribuidora S/A ajuizou a ação suso mencionada, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando assegurar futura Execução Fiscal decorrente de diversos Autos de Infração tributária, bem como possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional. Para tanto, promoveu o depósito judicial do montante integral do débito, que totalizava R$ 1.651.867,42 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme comprovantes de depósitos anexados aos autos. Requereu, ainda, que fosse obstada a inscrição da empresa no CADIN estadual.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25378319):

“Vistos,
Asseverado o decurso de prazo para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, declaro estável a decisão que concedeu a tutela de urgência de caráter antecedente.
Nos termos do art. 303, §2º c/c art. 485, X do CPC, declaro extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, pois não há previsão legal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos,

ARQUIVEM-SE.”

A empresa autora opôs Embargos de Declaração (ID 25378320), os quais foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 25378326.

Novamente a parte autora opôs embargos de declaração (ID 25378327), que mais uma vez foram desprovidos (ID 25378332).

Inconformada, a Petrobras interpôs recurso de apelação (ID 25378333), sustentando, em síntese, que após a concessão da tutela antecipada, aditou tempestivamente a petição inicial com o intuito de apresentar seu pedido principal, qual seja, a declaração de nulidade dos créditos tributários em questão.

Alegou que o juízo a quo, ao extinguir o feito, deixou de apreciar o aditamento, regularmente apresentado, não promovendo a devida instrução do feito conforme o rito previsto no art. 303, §1º do CPC.

Alega que opôs dois Embargos de Declaração, ambos rejeitados de forma genérica, sem a devida análise da omissão apontada, caracterizando, segundo sua tese, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como violação ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da sentença apelada, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do aditamento e do mérito da ação, nos termos do art. 303, §1º do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que a extinção do processo se deu em conformidade com os artigos legais aplicáveis, destacando que a estabilidade da tutela de urgência foi reconhecida em razão da inércia da parte em apresentar o aditamento tempestivamente, conforme interpretação do juízo de piso.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando na qualidade de custos legis, manifestou-se nos autos reconhecendo a ausência de interesse público primário no caso em tela, por tratar-se de controvérsia meramente patrimonial envolvendo a Fazenda Pública, razão pela qual se absteve de intervir no mérito recursal, devolvendo os autos ao juízo competente (ID 25427632).

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da validade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação proposta por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente VIBRA ENERGIA S/A), em sede de ação constitutiva com pedido de tutela provisória de urgência, cujo objeto era a concessão de medida antecipatória de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e, posteriormente, a declaração de nulidade dos créditos tributários impugnados.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, ingressou com ação cautelar, amparada no art. 303 do Código de Processo Civil, a qual admite o pedido de tutela de urgência antecedente, permitindo ao autor postular de forma inicial a concessão da medida, com posterior aditamento da petição inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, ou em outro prazo fixado pelo juízo, conforme o §1º do artigo mencionado.

Após o deferimento da tutela de urgência, concedida pelo juízo de origem, e em consonância com o artigo supracitado, a autora promoveu o aditamento à inicial, no qual, além de ratificar o pedido liminar anteriormente formulado, passou a postular, com fundamentação jurídica e documental adicional, a declaração de nulidade dos lançamentos tributários impugnados, consubstanciados em diversos autos de infração.

Todavia, não obstante a formalização tempestiva do aditamento, nos moldes legais, o juízo sentenciante entendeu por extinguir o feito sem resolução do mérito, invocando o art. 303, §2º c/c art. 485, X, do CPC, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão liminar, estabilizando, assim, os efeitos da tutela concedida.

A sentença não enfrentou, sequer de forma tangencial, os argumentos e os pedidos formulados no aditamento apresentado pela autora, tampouco determinou a intimação da parte contrária para contestar tal aditamento, como exige o inciso II do §1º do art. 303 do CPC.

Referido proceder ofende, de maneira frontal, o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), bem como configura negativa de prestação jurisdicional, dado que a decisão monocrática encerrou o processo sem sequer analisar o mérito da demanda, a despeito de ter sido apresentado aditamento tempestivo à inicial.

Ademais, a ausência de fundamentação concreta e específica que enfrentasse os argumentos jurídicos suscitados no aditamento, bem como nos embargos de declaração interpostos, caracteriza violação ao dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

"§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador."

Ressalte-se que não é dado ao julgador ignorar a fase processual subsequente à concessão de tutela provisória antecedente, notadamente quando o autor manifesta de forma expressa e tempestiva o desejo de apresentar aditamento à petição inicial, inclusive com formulação de pedido principal. A ausência de qualquer providência jurisdicional para dar seguimento ao feito revela manifesto cerceamento do direito de ação. Não se trata de mera falha processual sanável, mas de nulidade absoluta, apta a ensejar a cassação da sentença.

Diante de tais considerações, impõe-se o provimento do recurso para o fim de declarar a nulidade da sentença vergastada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova decisão, com regular processamento do feito, inclusive observância do contraditório, em relação ao aditamento à inicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga com o regular processamento da demanda, observando-se o rito previsto no art. 303 e seguintes do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 15/07/2025